Tribunal: TJSP
Processo: 1054584-79.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE AFASTAMENTOS

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR) – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL RECONHECIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE AFASTAMENTOS INTERESSANDO A PATOLOGIA AUDITIVA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso do INSS parcialmente provido e sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1054584-79.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado NELSON DE
LIMA SALES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do INSS e reformaram em parte a sentença em sede de reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1054584-79.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: NELSON DE LIMA SALES
VOTO No 14888
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS PERDA
AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO (PAIR)
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
-
NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTARQUIA
E
REEXAME
NECESSÁRIO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -
AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA DATA
DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS

AUSÊNCIA DE AFASTAMENTOS INTERESSANDO A
PATOLOGIA AUDITIVA
REFORMA DO JULGADO
NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

OBSERVAÇÃO
NA
SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO
PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA
(ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Recurso do INSS parcialmente provido e sentença reformada
em parte, em sede de reexame necessário. Decreto de
procedência mantido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Nelson de
Lima Sales em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida por força de perda auditiva
induzida por ruído PAIR, moléstia atribuída às condições agressivas do ambiente
de trabalho, atuando como vigilante. Postula pela condenação da autarquia ao
pagamento de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
Em seguida foi determinado que o autor emendasse a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
petição inicial, esclarecendo onde e quais as atividades exercidas, demonstrando
mínima relação de causa e efeito entre as supostas sequelas auditivas com a função
de vigilante (fls.16).
Após, manifestou-se o autor a fls.18 no sentido de que
exercia a atividade de vigilante em áreas externas da empresa Premium Construtora
e Serviços Especializados Ltda (construção civil), que elabora edificações de grande
porte.
Regularmente citada (mandado juntado aos 27.01.2017
fls.22), deixou a autarquia de apresentar contestação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.24/34),
posteriormente complementada às fls.53 e 101.
Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvida
uma testemunha arrolada pelo autor (fls.118/119) e determinado que os autos
retornassem à perita para prestar esclarecimentos (fls.116/117).
Adveio esclarecimentos da perita às fls.123, 135 e 142.
A sentença de fls.172/178 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar ao autor, auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício a partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença
(01.07.2017), acrescido de abono anual, juros de mora, correção monetária, despesas
processuais, bem como, honorários advocatícios, cujo percentual será
oportunamente fixado, na fase de liquidação, nos termos do disposto no artigo 85,
§4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, considerando tratar-se de
sentença ilíquida. Observou-se a remessa necessária.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.185/196, alegando que não há comprovação de qualquer limitação ao
desenvolvimento das funções do autor, razão pela qual, conclui-se que não faz jus a
qualquer reparação acidentária, o que enseja a reforma da sentença para que se
reconheça a improcedência da presente demanda. Aduz que, o reconhecimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nexo causal mostra-se precipitado, eis que não foi comprovado nos autos. Registra
que, não se extrai do conjunto probatório, a existência do binômio
incapacidade/nexo causal, para nenhuma das queixas formuladas pelo autor em sua
exordial, requisito indispensável à concessão de quaisquer benefícios acidentários.
Subsidiariamente, requer a alteração no termo inicial do benefício, reconhecimento
da prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111 do STJ no tocante aos
honorários advocatícios e a adoção da Lei no 11.960/09 em relação à correção
monetária e juros de mora.
Contrarrazões às fls.200/204.
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de perda auditiva induzida por ruído PAIR, moléstia
atribuída às condições adversas que suportou o autor, atuando como vigilante.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada
a
perícia
médica,
o
exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
otorrinolaringológico revelou: “Orofaringoscopia: Lábios, dentes, língua, úvula e
palato sem anormalidades. Amígdalas atróficas. Parede posterior de faringe sem
alterações. Rinoscopia anterior: septo centrado, cornetos normais, sem secreções
nasais. Ostoscopia: ouvido direito e ouvido esquerdo: conduto auditivo externo
sem anormalidades, embrana timpânica com brilho, íntegra” (fls.26).
Nessa esteira, assentou a perita: “O Autor relata ser
portador de distúrbios auditivos, como consequência do exercício de suas
atividades profissionais e na empresa que trabalhou onde encontrava-se exposto a
níveis elevados de ruído. A Audiometria revelou alterações em ouvido direito nas
frequências de 2000 a 8000 Hz com limiares em 35, 35, 45, 45 e 55 dB e em
ouvido esquerdo nas freqüências de 2000 a 8000 Hz com limiares em 30, 30, 45,
50 e 55 dB. A Audiometria de tronco cerebral revelou limiares de 60 dB HL á
direita e 40 dB HL á esquerda” (fls.26).
Utilizando a Tabela de Fowler, o laudo produzido
revelou que o autor apresenta, descontando-se a idade cronológica, uma perda
auditiva no ouvido direito de 15,16% e no ouvido esquerdo 13,44%, perfazendo uma
perda bilateral de 13,65% (fls.31), percentual considerado acima do mínimo
exigido (9%), e que por sua vez configura restrição funcional indenizável no âmbito
da infortunística.
Por fim, concluiu a expert: “Concluindo o Autor é
portador de uma disacusia neurosensorial bilateral, estabelecida em 12% e pela
quantificação da perda apresenta redução da capacidade auditiva, como também
há redução da capacidade funcional. Para maior complementação do laudo e
estabelecer a relação nexo causal será necessário a realização da vistoria na
empregadora” (fls.33).
No entanto, após o depoimento da testemunha arrolada
pelo autor e, com base na classificação clínica da perda auditiva apresentada pelo
obreiro, a perita reconheceu o nexo causal: “Considerando-se a classificação
clínica da perda auditiva que o Autor apresenta e suas características como Perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Auditiva Induzida por Ruído, é possível que o volume do rádio de auto frequência,
por uso prolongado, possa ter ocasionado a perda auditiva, como também ter
proporcionado a piora da lesão das células auditivas” (fls.142).
De fato, a testemunha do autor Altamiro de Santana
Bonfim confirmou as conclusões periciais a respeito do nexo causal, eis que, em seu
depoimento relatou que trabalhou juntamente com o requerente durante um ano,
atuando como vigilante no Parque do Ibirapuera. Asseverou que: “Naquela época o
autor não tinha problemas de audição. Em 2013 o depoente saiu para trabalhar em
outro parque e o autor continuou no local. Trabalhavam o tempo todo conectados a
rádios HT com fone de ouvido. O rádio fazia barulho no ouvido do vigilante 11
(onze) horas por dia, eis que trabalhavam em turno de 12x36h, com uma hora de
almoço... Havia 50 vigilantes e 25 rádios. As vezes trabalhavam em duplas, as vezes
sozinhos. Todos os rádios eram conectados entre si. Todos usavam a mesma
freqüência” (fls.118/119).
Logo, uma vez comprovado pela perícia médica que a
perda auditiva apresentada pelo autor acarreta uma incapacidade laborativa parcial e
permanente e, caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da
demanda, senão o decreto de procedência do pedido inicial, condenando-se a
autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do
salário-de-benefício.
No entanto, com relação ao termo inicial do benefício
a sentença comporta reforma, eis que o fixou a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, que não se refere à perda auditiva diagnosticada nestes autos, pois o
auxílio-doença previdenciário que lhe foi concedido relaciona-se à lesões em joelho,
tal como afirma o autor em entrevista com a perita (fls.25).
Dessa forma, o termo inicial do benefício deve ser
fixado a partir da juntada do laudo pericial aos autos, que ocorreu aos 03.07.2017,
pois somente nesta oportunidade é que se pôde constatar a definitividade da moléstia
e o efetivo grau de incapacidade ostentado, situação que enseja o acolhimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
recurso interposto pelo INSS, neste aspecto. Também é devido o abono anual, nos
termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observados os parâmetros da Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido, ficando, portanto, parcialmente provido o recurso da autarquia
nesse particular.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública. Fica, portanto, desprovido o recurso do INSS neste quesito.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial, devidamente reajustada pelos índices de manutenção no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal
prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09
(porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que na hipótese dos autos, não há que
se falar em prescrição quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do
benefício (03.07.2017) é posterior à data do ajuizamento da ação (01.12.2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso da autarquia, e, em sede de reexame necessário, reformo
parcialmente a sentença, mantendo o decreto de procedência da ação, nos
termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator